Tribunal: TJPA
Processo: 0806808-44.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806808-44.2021.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº
. 0806808-44.2021.8.14.0015
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- CUMPRIMENTO DA LIMINAR, NÃO ENSEJA A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA -

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
.
RECONHECIDO O DIREITO A VERBA HONORÁRIA
.
POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PODER COERCITIVO DA DECISÃO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº
. 0806808-44.2021.8.14.0015
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
VALDIR PEREIRA PIMENTA.

Consta dos autos que Valdir Pereira Pimenta sofreu um acidente vascular cerebral – AVC hemorrágico e solicitou ao Município a transferência e internação no Hospital Magalhães, em estado grave desde o dia 14.12.2021, podendo vir a óbito se não realizasse a intervenção cirúrgica necessária. Assim, o Ministério Público ingressou com a presente ação, requerendo a antecipação de tutela para que o Município fornecesse o leito de forma imediata e sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido de antecipação e tutela foi deferido, determinado ao Estado do Pará e ao Município de Castanhal o cumprimento da obrigação requerida na exordial, no prazo de 24 horas, fixando astreintes de R$ 10.000,00.

O Estado do Pará peticionou em juízo informando a internação do Paciente no dia 20.12.2021 no Hospital Beneficente Portuguesa, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a perda do interesse processual.

O Município de Castanhal também requereu a extinção do feito, em razão da perda do objeto e do interesse processual, posto que foi realizado o transporte do paciente para leito de UTI com suporte de neurocirurgia.

Após devidamente instruído o feito, o Magistrado a quo prolatou sentença julgando procedente os pedidos e determinando ao Município de Castanhal e Estado do Pará o cumprimento da tutela específica, a fim de garantir o direito à saúde do paciente Valdir Pereira Pimenta, conforme prescrição médica. Condenou ainda o Município de Castanhal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs recurso de apelação, Id 11989146, aduzindo que a sentença deve ser reformada, posto que de acordo com Emenda Constitucional 80/2014 não há cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Assim como, está disposto no art. 4º, I da Lei nº. 9.289/96 que os Municípios estão isentos do pagamento de custas.

Aduz ainda, que não houve descumprimento ou atraso no cumprimento da determinação, portanto não o Município ser condenado ao pagamento de multa.

Aduziu a necessidade da reforma da decisão para afastar a multa cominada, e se reconhecida, que seja reformada para padrões muito aquém ao estabelecido nos autos, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pleiteou:

“(...)
provimento para reformar sentença do MM. Juízo a quo, no sentido de considerar que o processo seja EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, haja vista que o objeto da obrigação fora satisfeito, e subsidiariamente requer seja reformado a sentença quanto à condenação do Município de Castanhal em honorários advocatícios e a aplicação de multa.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, ID 11989152.

A Procuradoria de Justiça se manifestou aduzindo que quanto ao recurso de apelação, não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, II e IV c/c art. 5º e incisos da Recomendação nº. 34/2016, assim como no rol do artigo 178 do CPC. Quanto a remessa necessária, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº
. 0806808-44.2021.8.14.0015
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

APELADO: VALDIR PEREIRA PIMENTAL.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

O Município de Castanhal interpôs recurso de apelação se insurgindo contra a sentença, requerendo a extinção do processo em resolução de mérito, posto que fora satisfeita a obrigação, bem como requereu a reforma da sentença quanto à condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios e aplicação de multa.

Não merece prosperar a alegação de que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, em razão do cumprimento da decisão liminar, posto que o mero cumprimento da tutela antecipada não configura a perda do objeto da ação, uma vez que é a sentença que detém força coercitiva e definitiva da prestação jurisdicional, a fim de propiciar a devida segurança jurídica às partes.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O deferimento e cumprimento da liminar anteriormente concedida, não acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

2. Uma vez cumprida a medida liminar, necessário sua confirmação por sentença, uma vez que somente por provimento de mérito faz coisa julgada formal e material, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Sentença anulada.

4. Recurso conhecido e provido.
Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-AM: 0606147-80.2015.8.04.0001 AM 0606147-80.2015.8.04.0001

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO PRETENDIDO POR MEIO DA MATRÍCULA EM ENSINO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR PROVIMENTO DE MÉRITO EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
. I – A liminar satisfativa não implica perda de objeto de mandado de segurança, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II – A concessão de liminar que proporciona o ingresso de aluno menor de dezoito anos em curso supletivo, com a obtenção do respectivo certificado de conclusão e matrícula em Universidade, deve ser confirmada em sentença, a fim de se afastar qualquer dúvida relativa à validade do certificado, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à teoria do fato consumado. III – Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF - APC: 20130111058840 DF
0005944-06.2013.8.07.0018
, Relator: JOSÉ GUILHERME, Data de Julgamento: 17/09/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2014 . Pág.: 114). (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. GABINETE DO DESEMBARGADOR AIRTON LUÍS CORRÊA GENTIL.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria, não merece prosperar, posto que a Súmula 421 do STJ é clara ao estabelecer que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Portanto, não é o presente caso.

Segue entendimento jurisprudencial:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.
ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO
.
RECONHECIDO O DIREITO A VERBA HONORÁRIA
.
POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1. Quanto a questão dos honorários de sucumbência é seguro afirmar que a Defensoria Pública faz jus, na qualidade de instituição, a executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação em juízo, salvo quando atua contra a pessoa jurídica da qual é parte integrante.

2. Por outro lado, quando a atuação da Defensoria Pública se dá contra ente federativo diverso, tal como na espécie, o direito ao recebimento dos honorários é consagrado, conforme orientação do STJ.

3. Agravo conhecido e não provido

Tribunal de Justiça do Maranhão TJ-MA - CPC - AGRAVO INTERNO: AGT 0002751-47.2015.8.10.0044 MA 0149562019.

Com relação a fixação de multa, temos que o Poder Judiciário está apenas garantindo o cumprimento da observância do direito de acesso ao tratamento necessário ao paciente, para que lhe seja garantido a manutenção de sua saúde e vida com dignidade, mesmo que para tanto seja necessária a imposição de multas, em caso de descumprimento. Portanto, não há motivos para o afastamento da multa fixada, nem mesmo sua redução, uma vez que a mesma somente irá incidir em caso de descumprimento.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 31/07/2023